Tribunal: TJSP
Processo: 1096790-35.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Responsabilidade civil. Autora que pretende o fornecimento de dados de usuários que teriam cometido fraude contra si. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento. Fornecimento dos dados alusivos à porta lógica de origem que também cabe aos provedores de aplicação, e não apenas aos provedores de conexão. Dever jurídico e moral de colaboração, signo do marco civil da internet.

Ementa:
Responsabilidade civil. Autora que pretende o fornecimento de dados de usuários que teriam cometido fraude contra si. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento. Fornecimento dos dados alusivos à porta lógica de origem que também cabe aos provedores de aplicação, e não apenas aos provedores de conexão. Dever jurídico e moral de colaboração, signo do marco civil da internet. Interpretação teleológica do art. 10 e § 1o da Lei de Regência no 12.965/2014. Implantação do Protocolo IPv6 (ANATEL) que disponibilizou uma maior quantidade de endereços. Precedentes. Possibilidade de fornecimento do registro eletrônico referente às portas lógicas de origem para identificação dos usuários por IP reconhecida. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096790-35.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria dos votos, deram provimento ao
recurso, vencido o relator, que declara, e o 5o Juiz. Acórdão com o 3o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO, vencedor, LUIS
MARIO GALBETTI, vencido, MARY GRÜN, MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1096790-35.2014.8.26.0100
APELANTE: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
APELADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 28.039
Responsabilidade civil. Autora que pretende o
fornecimento de dados de usuários que teriam
cometido fraude contra si. Sentença de parcial
procedência.
Inconformismo.
Acolhimento.
Fornecimento dos dados alusivos à porta lógica
de origem que também cabe aos provedores de
aplicação, e não apenas aos provedores de
conexão. Dever jurídico e moral de colaboração,
signo do marco civil da internet. Interpretação
teleológica do art. 10 e § 1o da Lei de Regência no
12.965/2014. Implantação do Protocolo IPv6
(ANATEL) que disponibilizou uma maior quantidade de endereços. Precedentes. Possibilidade de fornecimento do registro
eletrônico referente às portas lógicas de origem
para identificação dos usuários por IP reconhecida. Sentença reformada. Recurso provido.
Da r. sentença que julgara parcialmente
procedente a ação para condenar o requerido Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda. à obrigação de fornecer, com relação às
URLs indicadas, os dados pessoais dos respectivos usuários, com
os números dos IP's associados, obrigação esta já devidamente
cumprida, extinguindo o processo com julgamento do mérito (fls.
528/534), apela a autora (fls. 552/574) postulando a reforma parcial
do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suas razões recursais sustenta que:
a) a decisão está fundada em duas
premissas equivocadas, quais sejam: de que teria havido o
cumprimento integral da decisão liminar por parte da apelada
Facebook e de que seria impossível à apelada armazenar o registro
de porta lógica de origem, pois é próprio de provedores de conexão;
b) os registros eletrônicos de porta lógica de
origem são essenciais para a individualização e identificação do
usuário responsável pelos ilícitos;
c) sempre que os usuários dos provedores
de aplicações utilizam as plataformas digitais, para boas ou más
finalidades, estes provedores mantêm os registros eletrônicos dos
acessos à aplicação7consubstanciados a princípio em endereços
IP (Internet Protocol) de origem dos acessos, datas e horários;
d) o endereço IP fornecido, por sua vez,
além de requisito técnico à navegação, funciona como um
identificador de origem dos acessos dos usuários;
e) os provedores de serviços de conexão à
Internet também mantêm os registros de conexão de qual usuário
estava conectado a qual número IP, durante determinado horário;
f) bastaria cruzar as informações que os
provedores de aplicações como o apelado possuem (endereços IP
de origem, datas e horários do acesso à respectiva aplicação), com
a informação dos provedores de conexão (qual o nome e endereço
do usuário que estava conectado aos endereços IP naquelas datas
e horários) para se identificar os responsáveis pela prática ilícita;
g) foi criado um novo modelo de rede,
denominada “IPv6”, com codificações mais longas para propiciar
uma maior amplitude de endereços, mas a migração não é
instantânea;
h) na vigência da fase de transição, foi
necessária a utilização temporária de protocolo denominado NAT,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
viabilizando o uso do mesmo IP por diferentes usuários
simultaneamente, diferenciando-se tão somente pela porta lógica
de origem que utilizaram para conexão à internet, armazenada esta
pelo próprio provedor da aplicação;
i)
a apelada deixou de
demonstrar a impossibilidade técnica
de fornecimento da porta lógica de
origem, caracterizando-se a guarda
desse dado como diligência média
esperada;
j) não há que se falar em limitação de
fornecimento, pela apelada, da data, hora de uso e endereço de IP,
comportando observância os artigos 6o e 10, §1o da Lei no
12.965/2014, exemplificativo o rol de seu artigo 5o, VI e VIII;
k) considerando os avanços tecnológicos,
em intervalos curtos de tempo, o que é da natureza da própria
estrutura da Internet, ou seja, constantemente mutável, o
engessamento de conceitos, tornaria a Lei 12.965/2014 (Marco Civil
da Internet) obsoleta e ineficaz;
l) não se pode supervalorizar o princípio da
legalidade, para declarar inexistente a obrigação legal de
fornecimento de dado técnico, pois tal interpretação representará
verdadeira negação da Lei ao desenvolvimento informático, o que
seria capaz de impor, em termos práticos, prazo de validade à
norma jurídica; colaciona precedentes;
m)
o
ônus
sucumbencial
deverá
ser
imputado integralmente à apelada. Requer o provimento do apelo.
Recurso
preparado
e
respondido
(fls.
581/597).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
610/611 e 613).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consistente o inconformismo.
Com efeito, sobretudo após a implantação do
protocolo IPv6, cabe também ao provedor de aplicação o
fornecimento dos dados alusivos à porta lógica.
Assim é porque a ANATEL, por meio do
relatório do Grupo de Trabalho para a implantação do protocolo
IPv6, concluiu que, verbis:
“5.1 (...) Em ambos os grupos de trabalho foi
consenso que a única forma das prestadoras fornecerem o
nome do usuário que faz uso de um IP compartilhado em um
determinado instante seria com a informação da 'porta lógica
de origem da conexão' que estava sendo utilizada durante a
conexão. Dessa forma, os provedores de aplicação devem
fornecer não somente o IP de origem utilizado para usufruto
do serviço que ele presta, mas também a 'porta lógica de
origem'. (...) Será com base na informação da 'porta lógica
de origem' que as identificações judiciais para fins de quebra
de sigilo e interceptação legal continuarão sendo possíveis
de serem realizadas de forma unívoca (...)”.
Nessa linha, considerando referida migração
para o modelo de rede IPv6, o qual propicia uma maior quantidade
de endereços, não há base técnica convincente de que ainda não é
efetivamente possível que a provedora de aplicação de internet não
possa fornecer os dados relacionados à porta lógica de origem,
mormente em razão do tempo já decorrido desde a transição NAT
(Network Adress Translation).
Se tal não bastasse, o referido dever jurídico
e moral de colaboração, signo do marco civil da internet, afina-se
com a interpretação teleológica do art. 10 e § 1o, da Lei de regência
no. 12.965/2014.
Por esse rumo, filio-me à orientação dos
recentíssimos Acórdãos prolatados pelo Colendo STJ, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
INTERNET.
PROVEDOR
DE
APLICAÇÃO. USUÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO. ENDEREÇO IP.
PORTA LÓGICA DE ORIGEM. DEVER. GUARDA DOS DADOS.
OBRIGAÇÃO. MARCO CIVIL DA INTERNET. INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA.
1. Ação ajuizada em 15/06/2015. Recurso especial interposto em
17/05/2018 e atribuído a este gabinete em 09/11/2018.
2. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela
antecipada, na qual relata a recorrida que foi surpreendida com a
informação de que suas consultoras estariam recebendo e-mails
com comunicado falso acerca de descontos para pagamento de
faturas devidas à empresa.
3. O propósito recursal consiste em definir a obrigatoriedade de
guarda e apresentação, por parte da provedora de aplicação de
internet, dos dados relacionados à porta lógica de origem
associadas aos endereços IPs.
4. Os endereços IPs são essenciais arquitetura da internet, que
permite a bilhões de pessoas e dispositivos se conectarem à
rede, permitindo que trocas de volumes gigantescos de dados
sejam operadas com sucesso.
5. A versão 4 dos endereços IPs (IPv4) esgotou sua capacidade
e, atualmente, há a transição para a versão seguinte (IPv6).
Nessa transição, adotou-se o compartilhamento de IP, via porta
lógica de origem, como solução temporária.
6. Apenas com as informações dos provedores de conexão e de
aplicação quanto à porta lógica de origem é possível resolver a
questão da identidade de usuários na internet, que estejam
utilizam um compartilhamento da versão 4 do IP.
7. O Marco Civil da Internet dispõe sobre a guarda e fornecimento
de dados de conexão e de acesso à aplicação em observância
aos direitos de intimidade e privacidade.
8. Pelo cotejamento dos diversos dispositivos do Marco Civil da
Internet mencionados acima, em especial o art. 10, caput e § 1o,
percebe-se que é inegável a existência do dever de guarda e
fornecimento das informações relacionadas à porta lógica de
origem.
9. Apenas com a porta lógica de origem é possível fazer
restabelecer a univocidade dos números IP na internet e, assim, é
dado essencial para o correto funcionamento da rede e de seus
agentes operando sobre ela. Portanto, sua guarda é fundamental
para a preservação de possíveis interesses legítimos a serem
protegidos em lides judiciais ou em investigações criminais.
10. Recurso especial não provido” (STJ, REsp. 1.777.769 SP,
Min. Rel. Nancy Andrigui, j. em 08.11.2019).
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE APLICAÇÕES.
IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ACESSO
À APLICAÇÃO. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO IP E PORTA
LÓGICA DE ORIGEM. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARTS. 5o, VII, E 15 DA LEI N. 12.965/2014. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1. O recurso especial debate a extensão
de obrigação do provedor de aplicações de guarda e fornecimento
do endereço IP de terceiro responsável pela disponibilização de
conteúdo ilícito às informações acerca da porta lógica de origem
associada ao IP.
2. A previsão legal de guarda e fornecimento dos dados de
acesso de conexão e aplicações foi distribuída pela Lei n.
12.965/2014 entre os provedores de conexão e os provedores de
aplicações, em observância aos direitos à intimidade e à
privacidade.
3. Cabe aos provedores de aplicações a manutenção dos
registros dos dados de acesso à aplicação, entre os quais se
inclui o endereço IP, nos termos dos arts. 15 combinado com o
art. 5o, VIII, da Lei n. 12.965/2014, os quais poderão vir a ser
fornecidos por meio de ordem judicial.
4. A obrigatoriedade de fornecimento dos dados de acesso
decorre da necessidade de balanceamento entre o direito à
privacidade e o direito de terceiros, cujas esferas jurídicas tenham
sido aviltadas, à identificação do autor da conduta ilícita.
5. Os endereços de IP são os dados essenciais para identificação
do dispositivo utilizado para acesso à internet e às aplicações.
6. A versão 4 dos IPs (IPv4), em razão da expansão e do
crescimento da internet, esgotou sua capacidade de utilização
individualizada e se encontra em fase de transição para a versão
6 (IPv6), fase esta em que foi admitido o compartilhamento dos
endereços IPv4 como solução temporária.
7. Nessa fase de compartilhamento do IP, a individualização da
navegação na internet passa a ser intrinsecamente dependente
da porta lógica de origem, até a migração para o IPv6.
8. A revelação das portas lógicas de origem consubstancia
simples desdobramento lógico do pedido de identificação do
usuário por IP. 9. Recurso especial provido”
(STJ, REsp.
1.784.156
SP, Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. em
05.11.2019).
Deste E. TJSP, confira-se também, verbis:
“REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. IDENTIFICAÇÃO DO
USUÁRIO OFENSOR. PREMISSA DO MARCO CIVIL DA
INTERNET.
INTERNET
PROTOCOL
COMPARTILHADO.
IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE FORNECER OS DADOS
DAS
PORTAS
LÓGICAS
DE
ORIGEM.
RELATÓRIOS
CONCLUSIVOS DE GRUPOS DE ESTUDOS CONSTITUÍDOS
PELA AGÊNCIA REGULADORA RESPECTIVA. MUDANÇA DE
POSICIONAMENTO.
DECISÃO
ACERTADA
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. Rede mundial de computadores.
Identificação do usuário ofensor. Premissa do marco Civil da
Internet. Internet Protocol (IP). Insuficiência atual. Alterações
introduzidas pelo esgotamento dos endereços individuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Substituição para IP ́s públicos e compartilhados. Imperiosa
necessidade de se fornecer os dados das portas lógicas de
acesso, para permitir a identificação do usuário. Relatórios
conclusivos de grupos de estudos constituídos pela Agência
Nacional de Telecomunicações entre os anos de 2014 e 2015.
Portas lógicas que permitem a escorreita identificação do usuário.
Mudança de posicionamento. Precedentes do Tribunal. Decisão
acertada mantida. Recurso não provido”
grifei
(Agravo de
Instrumento no 2017666-19.2019.8.26.0000, 10a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. J. B. Paula Lima, j. em 28.05.2019).
“INTERNET. PORTA LOGICA E IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO.
Ação de obrigação de fazer. 1. Preliminares. A) Ausência de
fundamentação da r. sentença. Inocorrência. Julgador que não
possui o dever de enfrentar os argumentos que não são capazes
de infirmar sua conclusão. Interpretação do art. 489 do CPC.
Possibilidade de aferição dos motivos que nortearam o
julgamento da lide. B). Supressão de fase instrutória e de
despacho saneador. Inocorrência. Partes intimadas em duas
oportunidades para indicar provas que pretendiam produzir.
Julgamento antecipado que é faculdade do Magistrado, sem que
isso importe em nulidade. Despacho saneador que não se trata
de decisão imprescindível e não acarreta em nulidade da r.
sentença. Dever ínsito do magistrado de zelar pela organização e
bom andamento do processo, com análise dos elementos fático-
probatórios trazidos aos autos, como ocorreu no caso em
referência. Precedente deste E. TJSP. C) Falta de interesse
recursal. Afastada. Irresignação da autora quanto ao cumprimento
da obrigação imposta ao réu, em contraposição ao que constou
na r. sentença. 2. Mérito. Divergência que recai sobre o
cumprimento integral da liminar, consistente no fornecimento pelo
réu das informações relativas aos dados cadastrais e registros
eletrônicos que possam contribuir para a identificação dos
usuários responsáveis por publicação ofensiva em página do
Facebook. Porta logica de origem - obrigatoriedade do
fornecimento pelo provedor de acesso ou aplicação, nos casos de
conexão de IPs compartilhados a partir da implantação do
CGNAT44, sob pena de impedir a ação do Poder Judiciário
atribuída pela Constituição Federal, quando da lesão a direitos;
recomendação da ANATEL em estudos técnicos para transição
tecnológica destinada ao IPv6. Inteligência do artigo 5o, XXXV, da
CF combinado com artigo 6o, da lei 12.965/14 Marco Civil da
Internet. Sentença reformada para afastar a extinção e impor
obrigação de fornecer a porta logica de origem, fixando os
encargos da sucumbência ao vencido. Recurso provido” grifei -
(Apelação no. 1128561-60.2016.8.26.0100, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Nilton Santos Oliveira, j. em 30.04.2019).
“Ação de obrigação de fazer. Decisão que determinou à ré que
forneça a porta lógica de origem utilizada pelo usuário-infrator
para a realização dos ilícitos, sob pena de multa diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Para que se
concretize a guarda dos registros de acesso a aplicações de
internet determinada pelo caput do artigo 15 da Lei 12.965/2014,
possibilitando que o provedor de conexão identifique o usuário
final dos serviços de internet, faz-se necessário o registro não
somente dos elementos trazidos no artigo 5o, inciso VIII (endereço
IP e da data e hora de utilização), mas também a identificação da
porta lógica de origem. Marco Civil da Internet que, dada sua
natureza intimamente ligada à tecnologia da informação, não
pode ser interpretado de forma restritiva, sob pena de inviabilizar
a identificação de um usuário que está fazendo uso de um
determinado IP compartilhado inteligência do artigo 6o da Lei no
12.965/2014. Decisão mantida. Agravo de instrumento não
provido”

(Agravo
de
Instrumento
no.
2193330-35.2017.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Piva Rodrigues, j. em 30.01.2018).
Por esses fundamentos, meu voto dá
provimento ao recurso para que a apelada forneça o registro
eletrônico referente à respectiva porta lógica de origem da
identificação do usuário por IP.
Mercê do princípio da causalidade, tendo
havido o pleno acolhimento da tese suscitada, arcará a vencida
integralmente com o ônus de sucumbência fixado em primeiro grau
(CPC, art. 85).
RÔMOLO RUSSO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23235
Apelação Cível no 1096790-35.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Apelado: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
Origem: 39a Vara Cível do Foro Central
Juíza: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
DECLARAÇÃO DE VOTO
Obrigação de fazer Autora que pretende o
fornecimento de dados de usuários que
teriam
cometido
fraude
contra
si

Fornecimento da porta lógica de origem que
cabe aos provedores de conexão, e não aos
de aplicação Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
em ação de obrigação de fazer.
Alega a apelante, que: a) pretende
identificar os responsáveis pelos perfis falsos utilizando indevidamente
seu nome e marca, para a prática de fraudes, mediante solicitação de
dados confidenciais e sigilosos dos clientes; b) os registros eletrônicos
da porta lógica de origem são essenciais à individualização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
identificação do usuário responsável pelos ilícitos; c) devido ao rápido
aumento de usuários acessando a internet, houve esgotamento dos
números de protocolo do modelo IPv4 em 10/06/2014, criado o modelo
IPv6, porém, a migração não é instantânea; d) vigente fase de transição,
foi necessária a utilização temporária de protocolo denominado NAT,
viabilizando
o
uso
do
mesmo
IP por diferentes usuários
simultaneamente, diferenciando-se tão somente pela porta lógica de
origem que utilizaram para conexão à internet, armazenada esta pelo
próprio provedor da aplicação; e) deixou de demonstrar a apelada a
impossibilidade técnica de fornecimento da porta lógica de origem,
caracterizando-se a guarda desse dado como diligência média
esperada; f) descabe falar na limitação de fornecimento, pela apelada,
da data, hora de uso e endereço de IP, comportando observância os
artigos 6o e 10, §1o da Lei no 12.965/2014, exemplificativo o rol de seu
artigo 5o, VI e VIII; g) deve a apelada ser condenada na sucumbência.
O recurso foi contrarrazoado, ventilando a
apelada a falta de interesse recursal quanto à porta lógica de origem e,
no mérito, pleiteou o improvimento do recurso.
É o relatório.
2. O dispositivo da sentença:
“Diante do quanto exposto e de tudo mais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, confirmando a tutela
initio litis concedida (fls.101/102, 280 e 298), para
CONDENAR
o
requerido
FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA a
obrigação de fornecer, com relação as URLs
fornecidas, os dados pessoais desses usuários,
com os respectivos números dos IP's, obrigação
esta já devidamente cumprida, razão pela qual
julgo extinto o processo com julgamento do
mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I,
do
Código
de
Processo
Civil.Diante
da
sucumbência recíproca, cada parte arcará em
iguais proporções, ao pagamento das custas e
honorários advocatícios de seus causídicos que
fixo, por equidade, em R$ 2.000,00. P.R.I.”.
Dispõem os artigos 13, caput e §1o, e 22,
caput da Lei no 12.965/14:
“Art. 13. Na provisão de conexão à internet, cabe
ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros
de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1
(um) ano, nos termos do regulamento.
§ 1o A responsabilidade pela manutenção dos
registros de conexão não poderá ser transferida a terceiros” ( o grifo não é
original).
“Art. 22. A parte interessada poderá, com o
propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em
caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela
guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a
aplicações de internet”.
É certo que, dado o esgotamento do
protocolo IPv4, houve a transição para o protocolo IPv6, a qual ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não foi concluída.
Enquanto tal circunstância perdura, há
compartilhamento de IPs por mais de um usuário mediante o protocolo
NAT, viabilizada a individualização dos usuários por intermédio do
fornecimento da porta lógica.
Este Tribunal, não obstante a existência de
divergência, tem entendido ser incumbência dos provedores de conexão
o fornecimento da porta lógica:
Obrigação de fazer. Provedor de conexão.
Identificação da porta de origem utilizada por
suposto infrator. Dever que, em princípio, não
cabe ao provedor de aplicações de internet. Art.
5o, VIII, e art. 15, da Lei no 12.965/14. Dado a ser
obtido pelo próprio provedor de conexão.
Precedentes. Descabimento de sanção em caso
de esgotamento do prazo de armazenamento
previsto no art. 13 da Lei no 12.965/14. Ressalva
já contida na sentença. Falta de interesse
recursal nesse ponto. Majoração de honorários
incabível, vez que não arbitrados anteriormente.
Recurso improvido na parte em que conhecido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1015021-
97.2017.8.26.0100;
Relator
(a):
Augusto
Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data
do Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro:
03/06/2019)
TUTELA DE URGÊNCIA Determinação à corré
Google de fornecimento de dados relativos às
"portas lógicas de acesso" Inconformismo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida
Acolhimento
Recorrente é
provedora de aplicações de internet, estando sua
obrigação de preservação de registros limitada ao
disposto nos arts. 5o, VIII e 15 da Lei no.
12.965/2014
Informações requisitadas que
dizem respeito aos provedores de conexão à
internet Precedentes - Decisão interlocutória
reformada Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2197064-
91.2017.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/03/2018; Data de Registro:
07/03/2018)
AÇÃO COMINATÓRIA Venda de cartões de
crédito, em fraude, por intermédio de perfil
anônimo criado em sítio eletrônico do agravante
Reconhecido, em sede de juízo de retratação
do d. juízo a quo, que a responsabilidade pelo
armazenamento e fornecimento da "porta lógica
de origem" compete aos provedores de conexão -
Pretendido que o réu-agravado (provedor de
aplicações) informe dados referentes à "porta
lógica de origem" para identificação dos usuários
responsáveis pelo perfil
Impossibilidade -
Agravado deve apresentar os dados disponíveis
em seu cadastro, ou seja: nomes, emails,
endereços de IP, datas e horários de acesso
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do
Tribunal de Justiça/SP Ausência, nessa fase,
de elementos técnicos seguros de que dados
relativos à "porta lógica de origem" sejam
efetivamente
armazenados
pelo
agravado,
provedor de conteúdo, e não pelo provedor de
conexão - Decisão mantida AGRAVO NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2264429-36.2015.8.26.0000; Relator (a): Elcio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro:
28/02/2018)
Assim, não havia mesmo como instar a
apelada, provedora de aplicação, ao fornecimento da porta lógica de
origem.
Sucumbindo ambas as partes, adequada a
fixação da sucumbência recíproca.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, prejudicadas as demais alegações, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorados tão somente os honorários advocatícios devidos
pela autora para R$ 2.500,00 (CPC 85, §11), corrigidos da publicação
do acórdão.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROMOLO RUSSO JUNIOR
FDCDD9B
10
15
Declarações de
Votos
LUIS MARIO GALBETTI
FE70C83
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1096790-35.2014.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.